Tribunal: TJSP
Processo: 2279122-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Honorários advocatícios – Adequação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Honorários advocatícios – Adequação da cobrança na execução – Matéria não suscitada em 1a exceção de pré-executividade – Ocorrência de preclusão – Precedentes – Honorários advocatícios fixados em sede de exceção rejeitada – Descabimento – Exegese do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil vigente – Decisão judicial parcialmente reformada.
2. Recurso provido, em parte.